Tribunal: STF
Processo: HC 68096
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS ORIGINARIO.
- NÃO OCORRE A REFORMATIO IN PEJUS, QUANDO A DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, ANULANDO A SENTENÇA PROFERIDA NO RECURSO DA
DEFESA, MANDA RENOVAR OS ATOS PROCESSUAIS QUE DERAM CAUSA A
NULIDADE, NA FORMA DO ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
- A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA CONCESSÃO DE INDULTO, MESMO ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E CAUSA
SUFICIENTE PARA TRANCAMENTO DA NOVA AÇÃO PENAL.
- HABEAS CORPUS DEFERIDO.